Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Leandro dos Santos Gomes contra sentença da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou por três crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 70 do mesmo diploma, à pena de 9 anos de reclusão em regime fechado e 30 dias-multa. A sentença também fixou reparação mínima de danos no valor de R$11.060,00. A defesa recorre pedindo: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) afastamento da valoração negativa da conduta social; e, (iii) exclusão do valor de reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa da conduta social do réu; e, (iii) avaliar a validade da condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos e testemunhos, incluindo reconhecimento fotográfico pela vítima, confirmação de perícia papiloscópica e depoimentos coerentes em juízo, não há falar em absolvição com base em insuficiência probatória.

4. A valoração negativa da conduta social do réu deve ser afastada, quando a sentença não apresentou fundamentação concreta e específica para tal avaliação.

5. Caso não conste nos autos pedido expresso na denúncia e indicação do montante pretendido pelo Ministério Público, configurando afronta ao contraditório e ao sistema acusatório, deve ser afastada a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023.